Tribunal: TJES
Processo: 5009349-32.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009349-32.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEVSON ROLDI JUNIOR
RECORRIDO: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA. e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009349-32.2022.8.08.0014
Origem
: Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: GEVSON ROLDI JUNIOR
RECORRIDOS
: AGP TECNOLOGIA EM INFORMATICA DO BRASIL LTDA., AME DIGITAL BRASIL LTDA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA DE UM MONITOR EM SÍTIO ELETRÔNICO. PEDIDO DE CANCELAMENTO DA COMPRA. AUSÊNCIA DE ESTORNO DO VALOR PAGO NO CARTÃO DE CRÉDITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
.
DIREITO PROCESSUAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE RECURSAL. RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO.
INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. REGISTRO DE CIÊNCIA EM 05/05/2023, COM INÍCIO DA CONTAGEM NO PRIMEIRO DIA ÚTIL SEGUINTE (08/05/2023) E
TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM 19/05/2023.
PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 12-A E 42,
CAPUT
, AMBOS DA LEI 9.099/95.
RECURSO PROTOCOLADO EM 22/05/2023.
PROTOCOLO DO RECURSO APÓS A CONSUMAÇÃO DA PRECLUSÃO TEMPORAL.
DA CONCLUSÃO
.
RECURSO NÃO CONHECIDO
, COM ARRIMO NO INCISO III, DO ART. 932 DO CPC. EM CONSEQUÊNCIA,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA,
CONDENA-SE
A PARTE AUTORA/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).
SUSPENDE-SE
, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)